Tribunal: TJDFT
Processo: 0745543-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL FRACASSADO. PEDIDO DE NOVO LEILÃO. REDUÇÃO DO LANCE MÍNIMO. PREÇO VIL. UTILIDADE PARA O CREDOR. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REDUÇÃO SUCESSIVA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONVINCENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, no qual se pede a designação de segundo leilão judicial do bem penhorado, com redução do lance mínimo.
2. Nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação.
3. In casu, a avaliação do imóvel é superior ao valor total da dívida, de forma que a arrematação, ainda que por 70% desse valor, seria útil para o exequente, em observância ao princípio da efetividade da execução.
4. Por outro lado, não é cabível, no momento, a redução sucessiva para 50%, caso não seja arrematado em novo leilão. Ainda que não exista limitação legal para a designação de hastas públicas do mesmo bem penhorado, a reiteração da medida depende de motivação do credor e da observância do princípio da razoabilidade, por se tratar de ato processual dispendioso.
5. A redução sucessiva do lance mínimo em leilões ocorridos em curto espaço de tempo não se mostra razoável ou útil ao credor, de forma que eventual redução subsequente deve ser apreciada apenas se o novo leilão for infrutífero, mediante motivação convincente do credor acerca da utilidade da medida.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte. Unânime.